Tribunal: STF
Processo: RHC 117301
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Ausência de supressão de instância. Julgado em que se analisou o mérito da impetração. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória, a qual permitiu a Carlos Costa Júnior recorrer em liberdade, mantendo, no entanto, a custódia de Diego Martins de Miranda, com novos fundamentos. Prejudicialidade do recurso em relação a ambos os recorrentes. Precedentes.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. Entretanto, aquela Corte acabou por analisar o seu mérito, fato esse que afasta a configuração de eventual supressão de instância.



    2. O recurso se encontra prejudicado em relação ao recorrente Carlos Costa Júnior. Conforme bem destaco pela Procuradoria-Geral, a superveniente condenação imposta aos recorrentes pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), permitiu àquele corréu recorrer em liberdade, o que foi vedado ao recorrente Diego Martins de Miranda, conforme se verifica no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet.



    3. Sobre outra premissa, a superveniência de sentença penal condenatória, a qual agregou novos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente Diego Martins de Miranda, constituiu novo título prisional - diverso, portanto, do decreto originário analisado pelo Superior Tribunal de Justiça –, tornando, assim, prejudicada a presente impetração também em relação a esse recorrente.



    4. Segundo a jurisprudência da Corte, “não tendo sido devidamente analisada nas instâncias antecedentes a temática destacada no presente writ, calcada em título prisional diverso daquele analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe à Suprema Corte apreciá-la de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência” (RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 21/3/13).



    5. Recurso ordinário prejudicado.